Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO. MESMA DECISÃO IMPUGNADA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETOMADA DE ESTUDOS. REAPROXIMAÇÃO DOS GENITORES BIOLÓGICOS. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATOS SUPERVENIENTES. DESABRIGAMENTO DAS CRIANÇAS. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. ENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO. NOVOS ESTUDOS. NÃO RECOMENDAÇÃO À REAPROXIMAÇÃO DOS GENITORES BIOLÓGICOS. REVITIMIZAÇÃO DAS CRIANÇAS. DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Conquanto o agravo de instrumento seja espécie recursal e a reclamação se trate de ação originária, a Turma Cível ostenta competência funcional, e, portanto, absoluta, para examinar ambos os feitos em julgamento simultâneo, quando têm por objeto impugnar a mesma decisão proferida nos autos de origem.

2. No caso concreto, em ação de destituição de poder familiar cujo pedido foi inicialmente julgado procedente, sobreveio acórdão em apelação tornando sem efeito a sentença, com fundamento na necessidade de realização de novos estudos e de se oportunizar a reaproximação dos genitores biológicos com as crianças acolhidas institucionalmente. Porém, restou evidenciado que, à época do julgamento das apelações, as informações constantes nos autos eram de que os menores continuavam no abrigo, motivo pelo qual, em tal contexto, não parecia haver empecilho a nova tentativa de reaproximação dos pais biológicos.

3. No entanto, considerando a ausência de efeito suspensivo da apelação contra sentença de procedência de destituição do poder familiar (artigo 199-B do ECA), foi deferida a realização de estágio de convivência das crianças com casal de pretendentes à adoção, que foi concluída com êxito.

4. O posterior desacolhimento das crianças, com deferimento da guarda em favor da família substituta, configura fato superveniente ao contexto em que foi proferido o acórdão.

5. Não há que se falar em descumprimento do acórdão de julgamento das apelações, quando se contata que, visando a dar-lhe implemento, o juiz reclamado proferiu despacho no sentido de serem realizados novos estudos e de iniciar o processo de reaproximação dos pais biológicos com as crianças. Ocorre que as informações colhidas dos novos relatórios foram unânimes em não recomendar a reaproximação, sobretudo porque eventual reencontro com os genitores biológicos implicaria revitimização das crianças, com graves consequências psíquicas e emocionais.

6. A despeito de ter sido dado cumprimento ao acórdão, foi necessário realizar um juízo de ponderação entre o superior interesse dos menores, em conflito com o desejo de os pais biológicos terem uma nova tentativa de reaproximação com as crianças, concluindo o magistrado pela prevalência do primeiro.

7. Trata-se de crianças submetidas a dois acolhimentos institucionais. Por ocasião do primeiro acolhimento, os genitores biológicos tiveram a oportunidade de se reaproximarem dos filhos, tendo sido ofertada uma gama de possibilidades de reabilitação. Todavia, incorreram nos mesmos vícios, descasos e abandono, gerando a necessidade de um segundo acolhimento institucional.

8. O objetivo das visitas técnicas consiste na verificação do local de residência dos genitores a fim de entrevistá-los, de modo a recolher, com fidedignidade possível, o contexto de vida e rotina para elaboração dos estudos e pareceres técnicos visando a subsidiar as decisões do juiz da infância e da juventude, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de intimação prévia dos advogados dos genitores para acompanhamento.

9. É admissível que os atuais guardiões e pretendentes à adoção das crianças ingressem como terceiros interessados na ação de destituição de poder familiar. Em tese, é possível, inclusive, o ajuizamento de uma única ação cumulando pedidos de adoção e de destituição do poder familiar, o que pressupõe participação, no mesmo processo, tanto dos genitores biológicos quanto dos pretendentes à adoção.

10. Não merece reparos a decisão interlocutória que, após a realização de estudos, elaboração de novo PIA e estabelecimento de plano de reaproximação das crianças com os genitores biológicos, indeferiu sua continuidade ante os fatos supervenientes e as conclusões de todas as equipes técnicas no sentido de não recomendarem a revitimização das crianças.

11. Agravo conhecido e não provido. Reclamação julgada improcedente.